Tribunal: TJBA
Processo: 0521989-65.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521989-65.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
CAROLINA MEDRADO PEREIRA BARBOSA, MATILDE DUARTE GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

APELADO: VETOR COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
CESAR ENEIAS MARTINS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PROCESSO CONEXO DE REVISÃO CONTRATUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LIMITAÇÃO DE JUROS. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A ação de reintegração de posse fundada em contrato de arrendamento mercantil exige a demonstração de mora atual, líquida e exigível do arrendatário.

Havendo processo conexo de revisão contratual, no qual se discutiu a legalidade dos encargos do mesmo contrato que embasa a pretensão possessória, configura-se prejudicialidade externa que condiciona o resultado da ação de reintegração.

A sentença transitada em julgado que declara abusivos os juros contratuais em percentual superior a determinado limite opera efeitos ex tunc e desconstitui a mora fundada nos parâmetros contratuais originais.

A coisa julgada material impede a rediscussão, em ação possessória, de questões relativas à taxa de juros já decididas definitivamente em processo revisional, ainda que o credor alegue que a taxa originalmente praticada era inferior ao limite judicialmente fixado.

Desconstituída a mora pelos efeitos da decisão revisional, improcede a ação de reintegração de posse, sem prejuízo de o credor buscar a satisfação de seu crédito pelos meios processuais adequados.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0521989-65.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL e apelado VETOR COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .